Tribunal: TJDFT
Processo: 0745423-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0745423-96.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FONSTONO CARVALHO DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, interposto por Fonstono Carvalho de Souza contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 250036455 do processo n. 0709024-24.2019.8.07.0018) que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva iniciado pelo agravante contra o Distrito Federal, acolheu a impugnação do executado para determinar o cancelamento das Requisições de Pequeno Valor (RPV) e determinar a expedição de precatórios. Nas razões recursais (ID 77418186), o agravante apresenta síntese dos fatos e dos principais atos processuais. Esclarece que “A entidade sindical dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF ajuizou ação pelo rito ordinário contra o agravado, a qual foi distribuída sob o n.o 39.376/94 ao juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, objetivando a reposição das perdas oriundas do Plano Collor no percentual de 84,32%, relativa ao IPC de março/1990. O pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar o Distrito Federal ao pagamento das diferenças buscadas do período compreendido entre 1/4/1990 e23/7/1990, por decisões que transitaram em julgado em 8/5/2015”. Afirma que, no cumprimento de sentença (processo de origem), foram expedidas Requisições de Pequeno Valor (RPV) para pagamento do valor incontroverso. Destaca que a d. 7a Turma Cível deste e. TJDFT deu provimento à apelação interposta contra sentença que julgou extinto o cumprimento de sentença por cumprimento da obrigação para determinar a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária. Aduz que os cálculos apresentados pela contadoria judicial apontaram a existência de saldo remanescente e que foram expedidas RPV para pagamento. Destaca que o Distrito Federal pleiteou o cancelamento das RPV e a expedição de precatórios com fundamento no art. 100, § 8o, da Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB). Argumenta que a expedição de RPV para pagamento de crédito complementar decorrente exclusivamente de diferenças de atualização monetária e de juros não configura fracionamento indevido do valor da execução. Sustenta ser aplicável ao caso a Lei Distrital n. 6.618/2020. No ponto, destaca a constitucionalidade da lei, que afirma ser aplicável aos processos em curso. Para fundamentar sua pretensão, cita ementas de julgados. Com fundamento no art. 1.019, I, do CPC, pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso “(...) para determinar a manutenção/expedição da competente requisição de pequeno valor – RPV relativa ao crédito principal complementar (ID 236348538), eis que o seu valor é inferior ao teto de 20 (vinte) salários mínimos, nos termos da Lei n. 6.618/2020”. No mérito, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do recurso “(...) para reformar a decisão agravada em ordem a reconhecer a aplicabilidade da Lei do DF n. 6.618/2020 e deferir o pedido de expedição da competente RPV complementar segundo o teto de 20 (vinte) salários mínimos”. Preparo recolhido (ID 77419026). Registre-se que o processo foi distribuído a esta Relatoria em razão da prevenção desta d. 7a Turma Cível, certificada ao ID 77418656, referente à apelação n. 0709024-24.2019.8.07.0018, de relatoria do Des. Fabricio Fontoura Bezerra, conhecida e provida para cassar sentença que extinguiu o cumprimento de sentença com fundamento no cumprimento da obrigação e determinar a realização de novos cálculos com base no IPCA-E. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC[1] autoriza ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complemento, o parágrafo único do art. 995 do CPC[2] preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Com base nesses requisitos cumulativos, passa-se a apreciar o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Trata-se, na origem (processo n. 0709024-24.2019.8.07.0018), de cumprimento individual de sentença coletiva iniciado por Fonstono Carvalho de Souza contra o Distrito Federal. Expedidas Requisições de Pequeno Valor (RPV) (IDs 50458806 e 62108909 do processo n. 0709024-24.2019.8.07.0018). O exequente impugnou o índice de correção monetária aplicado (ID 191578607). Com fundamento no art. 924, II, do CPC, o r. Juízo de origem proferiu sentença de extinção do cumprimento de sentença por cumprimento da obrigação (ID 201669398). O exequente interpôs apelação (ID 203853207), que foi provida para cassar a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença com fundamento no cumprimento da obrigação e determinar a realização de novos cálculos com base no IPCA-E (ID 228390263). Os cálculos apresentados pela contadoria judicial apontaram a existência de saldo remanescente (ID 232487482) e que foram expedidas RPV (IDs 236348538 e 236348540). O Distrito Federal pleiteou o cancelamento das RPV e a expedição de precatórios com fundamento no art. 100, § 8o, da Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB) (ID 242582214). Manifestação do exequente ao ID 246642508. Analisados os autos, o r. Juízo de origem proferiu decisão que acolheu a impugnação do executado para determinar o cancelamento das RPV e determinar a expedição de precatórios (ID 250036455 do processo n. 0709024-24.2019.8.07.0018). Por pertinente, transcreve-se a íntegra da r. decisão: O réu alega que a decisão de ID 230251872 determinou a expedição de precatório em favor do autor, contudo foi expedido requisição de pequeno valor - RPV (ID 236348538) e requer seu cancelamento e a emissão de precatório. Intimado, o autor se manifestou, em síntese, alegando que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento recente do RE 1.491.414, interposto em face da decisão proferida na ADI mencionada, decidiu por unanimidade, dar provimento ao recurso extraordinário para declarar a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, nos termos do voto do relator. Assim, retornou a vigência do artigo 1o da Lei no n 3.624/2005, com redação dada pela Lei no 6.618/2020, que fixou que serão consideradas de pequeno valor as obrigações a serem pagas pelo Distrito Federal e por suas entidades de administração direta, cujo valor não ultrapasse 20 (vinte) salários mínimos. Verifica-se dos autos que, em cumprimento à decisão de ID 43790010, foram expedidos a RPV de ID 50458806 e precatório de ID 62108909, este em abril de 2020 e pago, conforme sentença de ID 197564157. Indeferido o pedido do autor para remessa dos autos a contadoria judicial para retificação dos cálculos dos requisitórios expedidos, sob alegação de utilizaçao errônea da TR e não do IPCA-E como índice de correção monetária, e expedição dos requisitórios complementares, o Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso de apelação do autor (ID 228390264) e, em cumprimento a determinação, foi dado prossiguimento ao feito para expedição dos requisitórios complementares. Verifica-se que assiste razão ao réu em sua manifestação, pois o crédito complementares são referentes à diferença do índice de correção monetária dos requisitórios expedidos (ID 50458806 e ID 62108909), expedidos em abril de 2020 na vigência da Lei Distrital no 3.624/2005, ou seja, antes da publicação da Lei Distrital no 6.618, de 8 de junho de 2020. Portanto, a expedição da requisição de pequeno valor de ID 236348538 contraria o § 8o do art. 100 da Constituição Federal que veda o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento no limite de RPV. Diante do exposto, DEFIRO o pedido do réu de ID 242582214, para determinar o cancelamento da RPV de ID 236348538 e, consequentemente, a expedição de precatório para pagamento do valor complementar. Preclusa esta decisão, expeça-se o precatório em favor do autor. Sem prejuízo ao acima exposto, concedo ao réu o prazo de 10 (dez) dias para comprovar o pagamento da RPV de ID 236348540, referente aos honorários sucumbenciais, sob pena de sequestro de verbas públicas. Comprovado, expeça-se alvará. Irresignado, o exequente interpôs agravo de instrumento (ID 77418186), no qual expõe os fatos e os fundamentos jurídicos relatados. Apesar da relevante argumentação apresentada pelo agravante, não se constata, neste momento inicial do recurso, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Com efeito, os valores executados se referem a correções decorrentes do Plano Collor. Em razão do transcurso de mais de 3 (três) décadas, não se verifica urgência no pedido do credor. Assim, é possível aguardar a oitiva da parte contrária, para se decidir, de forma colegiada, acerca do mérito do recurso. Ademais, não há risco de insolvência do Distrito Federal a indicar dificuldade do cumprimento da obrigação em momento posterior. Ainda, registre-se que o r. Juízo de origem condicionou a eficácia da decisão à sua preclusão. Diante da necessidade dos requisitos cumulativos de probabilidade do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da tutela de urgência. Sobre a necessidade da presença conjunta dos requisitos legais para a concessão de tutela provisória, confira-se ementa de julgado deste e. TJDFT: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE E IMPEDIMENTO DE NEGATIVAÇÃO. INDEFERIMENTO MANTIDO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória, visando suspender a exigibilidade de contrato bancário e impedir a negativação do nome da autora, sob o fundamento de ausência de verossimilhança das alegações iniciais e de fundado receio de dano. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência requerida, consistente na suspensão da exigibilidade contratual e na vedação à inscrição do nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão da tutela provisória exige, cumulativamente, a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do CPC. (...) (Acórdão 2008922, 0713435-57.2025.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/06/2025, publicado no DJe: 27/06/2025.) Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 4. Com essas razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 16 de outubro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...) [2] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.